Tribunal: TJSP
Processo: 1501467-70.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM PELO CRIME PATRIMONIAL E ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NA LEI No 8.069/90. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. NATUREZA FORMAL DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. DECISÃO REFORMADA. Materialidade e autoria do crime patrimonial bem demonstradas nos autos pela prova documental, pericial e

Ementa:

FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM PELO CRIME PATRIMONIAL E ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NA LEI No 8.069/90. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. NATUREZA FORMAL DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. DECISÃO REFORMADA. Materialidade e autoria do crime patrimonial bem demonstradas nos autos pela prova documental, pericial e testemunhal, sem insurgência defensiva. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 500 do STJ), não se exigindo prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável. O tipo penal previsto no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, explicitou em que constitui corromper ou facilitar a corrupção do menor, descrevendo que o seja com ele praticar a infração penal. Assim, o simples envolvimento de menor na empreitada criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova prática delitiva na qual o menor é inserido contribui para aumentar sua degradação ou frustrar eventual processo de ressocialização. Delito tipificado na Lei 8069/90 que, em seu artigo 6o, estabelece, de forma expressa, que na interpretação dessa lei o Juiz deverá considerar a condição do adolescente como indivíduo em formação , razão pela qual não há que se cogitar na possibilidade de já ser corrompido, de forma irreversível. Sentença reformada, para condenar o apelado, também, pelo crime de corrupção de menores.
PENAS. FURTO. Admite-se a fixação da pena base acima do mínimo legal pela valoração da segunda e da terceira qualificadoras como circunstâncias judiciais de exasperação. Precedente. Acréscimo de um quinto que se mostra proporcional ao caso, ante o número de qualificadoras valoradas na primeira fase da dosimetria. Comprovada a atenuante da menoridade relativa do apelado, as penas retornam ao mínimo legal na segunda fase. TENTATIVA DO CRIME PATRIMONIAL RECONHECIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. Acusado que inverteu para si a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo preso em local diverso da prática do furto, quando este já havia se consumado. Adoção pela jurisprudência pátria da teoria amotio. Precedente. Atenuante da menoridade relativa reconhecida e tentativa afastada, com majoração das penas do crime patrimonial. CORRUPÇÃO DE MENORES. Base fixada no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). À míngua de causas especiais de diminuição e aumento, a pena corporal consolidou-se no mínimo legal. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NECESSIDADE. Deve ser reconhecido o concurso formal próprio heterogêneo, e não o concurso material, como pleiteado pelo Parquet, pois, no caso em testilha, mediante uma única ação, o apelado atingiu o patrimônio da vítima Tânia Regina e corrompeu os adolescentes Leonardo e Bruno. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, sujeitando a fixação da pena ao critério ou sistema da exasperação.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. As circunstâncias judiciais desfavoráveis, ora reconhecidas, justificariam o afastamento das penas substitutivas e a fixação do regime intermediário, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal. No entanto, à míngua de insurgência ministerial neste ponto, mantém-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, corrigida para duas penas alternativas, ante a pena final ora aplicada, superior a um ano, bem como a fixação do regime aberto, sob pena de reformatio in pejus.
Recurso ministerial provido em parte, para condenar o apelado Elioenai de Menezes Francisco pelo crime de corrupção de menores, afastar a modalidade tentada do crime de furto e redimensionar suas penas finais para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa mínimos, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, como incurso nos artigos 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, e 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, em concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, caput, primeira figura, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501467-70.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ELIOENAI DE MENEZES
FRANCISCO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso ministerial, para condenar o apelado Elioenai de Menezes Francisco pelo crime
de corrupção de menores, afastar a modalidade tentada do crime de furto e
redimensionar suas penas para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
aberto, e 10 (dez) dias-multa mínimos, substituída a privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, como incurso nos
artigos 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, e 244-B, caput, da Lei no 8.069/90,
em concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, caput, primeira figura, do Código
Penal; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, vencido em parte o Revisor, Des. Poças Leitão que declara.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
005061
APELAÇÃO:
1501467-70.2019.8.26.0196
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
ELIOENAI DE MENEZES FRANCISCO
COMARCA:
FRANCA 1a VARA CRIMINAL
FURTO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
TENTADO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM PELO
CRIME PATRIMONIAL E ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO
NA LEI No 8.069/90. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INSURGÊNCIA
MINISTERIAL. NATUREZA FORMAL DO CRIME PREVISTO NO
ART. 244-B DO ECA. DECISÃO REFORMADA. Materialidade e
autoria do crime patrimonial bem demonstradas nos autos pela
prova documental, pericial e testemunhal, sem insurgência
defensiva. O delito de corrupção de menores é de natureza formal,
consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 500 do STJ), não se exigindo prova acerca da efetiva
corrupção do agente inimputável. O tipo penal previsto no artigo
244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, explicitou
em que constitui corromper ou facilitar a corrupção do menor,
descrevendo que o seja com ele praticar a infração penal. Assim, o
simples envolvimento de menor na empreitada criminosa é
suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova
prática delitiva na qual o menor é inserido contribui para
aumentar sua degradação ou frustrar eventual processo de
ressocialização. Delito tipificado na Lei 8069/90 que, em seu
artigo 6o, estabelece, de forma expressa, que na interpretação
dessa lei o Juiz deverá considerar a condição do adolescente como
indivíduo em formação , razão pela qual não há que se cogitar na
possibilidade de já ser corrompido, de forma irreversível. Sentença
reformada, para condenar o apelado, também, pelo crime de
corrupção de menores.
PENAS. FURTO. Admite-se a fixação da pena base acima do
mínimo legal pela valoração da segunda e da terceira
qualificadoras como circunstâncias judiciais de exasperação.
Precedente. Acréscimo de um quinto que se mostra proporcional
ao caso, ante o número de qualificadoras valoradas na primeira
fase da dosimetria. Comprovada a atenuante da menoridade
relativa do apelado, as penas retornam ao mínimo legal na
segunda
fase.
TENTATIVA
DO
CRIME
PATRIMONIAL
RECONHECIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
AFASTAMENTO. NECESSIDADE. Acusado que inverteu para si a
posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo,
sendo preso em local diverso da prática do furto, quando este já
havia se consumado. Adoção pela jurisprudência pátria da teoria
amotio.
Precedente.
Atenuante
da
menoridade
relativa
reconhecida e tentativa afastada, com majoração das penas do
crime patrimonial. CORRUPÇÃO DE MENORES. Base fixada no
mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da menoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativa, sem redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula
231 do STJ). À míngua de causas especiais de diminuição e
aumento, a pena corporal consolidou-se no mínimo legal.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
NECESSIDADE. Deve ser reconhecido o concurso formal próprio
heterogêneo, e não o concurso material, como pleiteado pelo
Parquet, pois, no caso em testilha, mediante uma única ação, o
apelado atingiu o patrimônio da vítima Tânia Regina e corrompeu
os adolescentes Leonardo e Bruno. Houve unicidade de conduta e
pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira
parte, do Código Penal, sujeitando a fixação da pena ao critério ou
sistema da exasperação.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. As circunstâncias judiciais
desfavoráveis, ora reconhecidas, justificariam o afastamento das
penas substitutivas e a fixação do regime intermediário, nos
termos do art. 33, § 3o, do Código Penal. No entanto, à míngua de
insurgência ministerial neste ponto, mantém-se a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, corrigida para duas
penas alternativas, ante a pena final ora aplicada, superior a um
ano, bem como a fixação do regime aberto, sob pena de reformatio
in pejus.
Recurso ministerial provido em parte, para condenar o
apelado Elioenai de Menezes Francisco pelo crime de
corrupção de menores, afastar a modalidade tentada do crime
de furto e redimensionar suas penas finais para 2 (dois) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez)
dias-multa mínimos, substituída a privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, por igual período, e prestação
pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, como incurso
nos artigos 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, e 244-
B, caput, da Lei no 8.069/90, em concurso formal próprio, nos
termos do artigo 70, caput, primeira figura, do Código Penal.
A respeitável sentença de fls. 141/148, cujo
relatório se adota, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, para
absolver o apelado ELIOENAI DE MENEZES FRANCISCO do crime previsto no
artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, por insuficiência probatória, e condená-lo
às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 5 (cinco) dias-multa
mínimos, substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incurso no artigo 155, § 4o, I, II e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal,
deferido o direito de apelar em liberdade do decisum.
Inconformado, apela o Ministério Público.
Busca a condenação do acusado também
pelo crime de corrupção de menores, em concurso material com o crime
patrimonial. Almeja, ainda, o afastamento da tentativa quanto ao crime de furto e a
fixação da pena base acima do mínimo legal, pela segunda e terceira qualificadoras
(fls. 156/162).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 166/170),
contando os autos com respeitável parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo provimento do apelo ministerial (fls. 188/194).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado foi
absolvido do crime de corrupção de menores, por insuficiência probatória, e
condenado por tentativa de furto triplamente qualificado porque, no dia 03 de
abril de 2019, por volta das 12h, na Rua Alício Péres Chimelo, 4720, no Residencial
São Vicente, cidade de Franca, agindo em concurso e com unidade de propósitos
com os adolescentes Leonardo Arcolini Barbosa da Silva e Bruno Teixeira Gomes
da Silva, bem como com um quarto indivíduo não identificado, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, os bens descritos na denúncia
(fls. 71/73), avaliados em R$ 6.977,90 (seis mil, novecentos e setenta e sete reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
noventa centavos), pertencentes à vítima Tânia Regina Naldi Leuk, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
O
MM.
Juízo
a
quo,
adotando
o
entendimento de que o delito previsto no artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, é
crime material, absolveu o apelado por tal infração penal, ante a ausência de
provas de que os adolescentes Leonardo e Bruno foram, de fato, corrompidos com
a prática do crime patrimonial (fls. 141/148).
Não há dúvida quanto à materialidade e à
autoria do crime patrimonial (CP, art. 155, § 4o, I, II e IV), tanto que o apelado não
recorreu da respeitável sentença condenatória (fls. 174), mesmo porque ele foi
preso em flagrante delito nas proximidades da casa da vítima, na posse de parte da
res furtiva uma corrente de prata, reconhecida pela vítima , e, na ocasião,
confessou informalmente a prática delitiva aos policiais militares, em concurso
com os adolescentes Bruno e Leonardo, que foram apreendidos na mesma
oportunidade (fls. 7, 9 e 111/112). Ademais, a vítima confirmou o furto à sua
residência, mediante escalda e rompimento de obstáculo, e reconheceu tanto a
corrente de prata apreendida em poder do apelado, como os bens localizados no
imóvel vizinho ao seu, como de sua propriedade (fls. 8 e 111/112), o que está em
sintonia com o exame pericial realizado no imóvel, que atestou vestígios de
escalada em uma das paredes que o guarnece e os danos à cerca elétrica e a uma
das portas da casa (fls. 61/68).
Passo à análise do crime de corrupção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menores, pois, tratando-se de recurso exclusivo da acusação, não há que se cogitar
em integral devolução de conhecimento da respeitável sentença.
O apelo ministerial comporta parcial
provimento.
O delito de corrupção de menores, com a
devida vênia ao MM. Juízo a quo, é crime de natureza formal, de sorte que, para sua
configuração, não há necessidade de comprovação da efetiva corrupção do agente
inimputável por força do evento, ou, ainda, de que o menor não se encontrasse
corrompido quando da prática delituosa, bastando que fique demonstrada a
participação do menor na ação criminosa, em companhia do agente imputável,
para que a conduta deste último se subsuma àquela descrita no tipo penal em
questão, tal como ocorreu no caso vertente. Nesse sentido, é o enunciado da
Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar
de delito formal”.
Ressalte-se que esta infração penal está
tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/90, cujo artigo 6o
estabelece que: “Na interpretação desta Lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a
que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento” (destaquei). Não se pode afirmar que o adolescente com
antecedente ou posterior envolvimento em ato infracional já esteja corrompido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que se trata de indivíduo ainda em formação. Nesta fase da permanente
elaboração psíquica e ética da pessoa, o processo da má formação assim como o
da educação e ressocialização não se opera por atos únicos, mas contínuos. Daí
porque o tipo penal, a fim de evitar interpretações sobre a elementar do tipo,
explicitou literalmente em que constitui “corromper ou facilitar a corrupção”,
descrevendo, na sequência do próprio tipo penal, que o seja com ela praticar ou
induzir à pratica de infração penal. Não se fala em iniciá-lo na vida infracional.
Dessa forma, o simples envolvimento do menor na empreitada criminosa é
suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova prática delitiva no
qual o menor é inserido contribui para aumentar sua degradação ou
dificultar/frustrar eventual processo de ressocialização.
Este posicionamento, inclusive, vai ao
encontro da finalidade social da norma protetiva, que tem por escopo, além da
proteção à infância e adolescência, desestimular o imputável a praticar delitos com
menores de idade, providência legislativa que se tornou necessária em resposta às
constantes participações promovidas pelos imputáveis
tão verificadas no
casuísmo da jurisdição criminal , com o objetivo de carrear ao inimputável a
prática do delito.
Assim, ainda que os adolescentes Leonardo
e Bruno possuíssem, de fato, envolvimento pretérito com a criminalidade antes da
ocorrência dos fatos apurados nestes autos, certo é que o envolvimento deles na
nova prática criminosa furto triplamente qualificado contribui, sobremaneira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para aumentar sua degradação, sendo certo que, antes de atingida a maioridade, a
responsabilização de crianças e adolescente é regida por norma especial (CF, art.
228), já que o caráter e a personalidade do indivíduo encontram-se em processo
de formação e desenvolvimento, de modo que, em cada oportunidade em que o
menor de dezoito anos é envolvido em um fato criminoso, facilita-se ou consuma-
se a sua corrupção. Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) a simples participação do menor no ato
delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante
seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática
criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua
degradação.” (STJ, Sexta Turma, HC no 150.849/DF, Relator
Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 16.08.2011, DJe de
05.09.2011)
Por tais razões, mostra-se de rigor o
acolhimento do pedido ministerial, para condenar o apelado pelo crime de
corrupção de menores.
Passo à análise das penas de ambos os
crimes.
Furto triplamente qualificado.
Na primeira fase, como bem observado pelo
Parquet, admite-se a fixação da pena base acima do mínimo legal pela valoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segunda e da terceira qualificadoras como circunstâncias judiciais de exasperação,
consoante pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é
possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais
sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja
para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja
para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.” (STJ,
Quinta Turma, REsp 1.707.281/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
em 11/09/2018, DJe de 19/09/2018).
Assim, fixo a pena base do crime de furto
em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela segunda e terceira
qualificadoras valoradas como circunstâncias judiciais de exasperação.
Na segunda etapa, deve ser reconhecida a
atenuante da menoridade relativa do apelado (CP, art. 65, I), que, à época dos fatos,
contava com dezoito anos de idade (fl. 23), razão pela qual as penas retornam ao
mínimo legal nesta fase.
Na terceira e última etapa, assiste razão,
uma vez mais, ao douto membro do Ministério Público, ao pleitear o afastamento
da tentativa. Com efeito, no caso dos autos, os policiais militares Guilherme
Augusto e Danilo narraram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de
rotina pela Avenida Doutor Flávio Rocha, quando avistaram o apelado e o
adolescente Bruno correndo na via pública. Ao decidirem pela abordagem, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informados via rádio da ocorrência de furto à residência, situada nas
proximidades. Detiveram ambos e, em poder do apelado, encontraram uma
corrente de prata, posteriormente reconhecida pela vítima, como de sua
propriedade. Indagados, o apelado e o menor admitiram o furto à residência e,
ainda, indicaram o local onde se situava o imóvel. Rumaram à residência indicada e
notaram que populares haviam detido o adolescente Leonardo, também envolvido
no furto. No imóvel vizinho ao da vítima, encontraram diversos bens, que haviam
sido separados pelos agentes, para posterior subtração. Em juízo, o policial
Guilherme Augusto acrescentou que o local da prisão flagrancial do apelado
distava cerca de cem metros da casa da vítima (fls. 7, 9 e 111/112). De seu turno, o
adolescente Bruno, apesar de ter negado o envolvimento do apelado na prática do
furto, informou que a distância compreendia entre o local de sua apreensão,
juntamente com o apelado, e o ponto onde se situava o imóvel da vítima
correspondia a, aproximadamente, quatro quarteirões (fls. 111/112).
Nesse cenário, denota-se que o apelado
inverteu, para si, a posse de fato da res furtiva ao menos da corrente subtraída do
interior do imóvel da vítima , ainda que por breve espaço de tempo, sendo preso
em local diverso da prática do furto, quando este já havia se consumado de há
muito.
Vale consignar, aliás, ser nesse sentido a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu a teoria da amotio,
segundo a qual o delito de furto consuma-se no momento em que o agente subtrai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o bem da vítima, que, com a remoção da res do local em que se encontrava, perde a
disponibilidade sobre a coisa, mostrando-se irrelevante para a consumação do
delito a posse mansa e pacífica da res, o deslocamento do bem para além da esfera
da vigilância do ofendido ou, ainda, eventual recuperação da coisa subtraída.
Confira-se, a propósito, recurso especial julgado pela Terceira Seção do Colendo
Tribunal da Cidadania, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO (...)
Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC,
nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a
posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de
tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada (...).” (STJ, Terceira
Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em
14.10.2015)
Por tais razões, afastada a tentativa
reconhecida na origem e, à míngua de causas especiais de diminuição e aumento,
torno as penas do crime de furto definitivas em 2 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa. Consigno, por fim, que o valor da res furtiva (R$ 6.977,90 fl. 49),
bem superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00), impede a
incidência do privilégio (CP, art. 155, § 2o).
Corrupção de menores.
Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, ante as ante as circunstâncias
judiciais favoráveis (CP, art. 59, caput).
Na segunda etapa, reconheço a atenuante
da menoridade relativa do apelado (fl. 23), mas deixo de operar a redução da pena
corporal, que, nesta etapa, não pode ser fixada aquém do mínimo legal (Súmula
231 do STJ).
Na terceira e última fase, à míngua de
causas especiais de diminuição e aumento, a pena do crime de corrupção de
menores consolidou-se em 1 (um) ano de reclusão.
E, com a devida vênia ao Parquet e da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal próprio
heterogêneo, e não o concurso material, pois, no caso em testilha, mediante uma
única ação, o apelado atingiu o patrimônio da vítima Tânia Regina e corrompeu os
adolescentes Leonardo e Bruno. Houve unicidade de conduta e pluralidade de
resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal,
sujeitando a fixação da pena ao critério ou sistema da exasperação.
Assim, reconhecido o concurso formal
próprio entre as infrações penais, majoro a pena corporal do crime de furto
triplamente qualificado, porque mais grave, em 1/6 (um sexto), percentual
adotado em razão do número de vítimas embora se trate, em verdade, de três
vítimas, Tânia Regina e os adolescentes Guilherme Augusto e Leonardo, a denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputou ao apelado apenas um crime de corrupção de menores, razão pela qual,
para que não se alegue violação ao princípio da correlação entre sentença e
denúncia, reconheço o crime patrimonial e uma corrupção de menores , do que
resulta em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantida a pena
pecuniária em 10 (dez) dias-multa mínimos, pois a ela não se aplica o critério da
exasperação, já que cominada apenas ao crime patrimonial.
Por fim, consigno que as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, ora reconhecidas, justificaram o afastamento das penas
substitutivas (CP, art. 44, III) e a fixação do regime intermediário (CP, art. 33, § 3o).
No entanto, à míngua de insurgência ministerial neste ponto (fls. 156/162),
mantém-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, corrigida
para duas penas alternativas, ante a pena final ora aplicada, superior a um ano (CP,
art. 44, § 2o, segunda parte), consistentes em prestação de serviços à comunidade,
por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo,
mantida, outrossim, a fixação do regime aberto para o caso de conversão (CP, art.
44, § 4o), sob pena de reformatio in pejus (CPP, art. 617).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para condenar o apelado
Elioenai de Menezes Francisco pelo crime de corrupção de menores, afastar a
modalidade tentada do crime de furto e redimensionar suas penas para 2 (dois)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa
mínimos, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e
prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, como incurso nos artigos
155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, e 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, em
concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, caput, primeira figura, do
Código Penal; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 40.813 (Revisor)
Relator: Desa. GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI Voto no 5.061
APELAÇÃO: 1501467-70.2019 Franca
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ELIOENAI DE MENEZES FRANCISCO
Visto.
Com a devida vênia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois pelo meu voto, dava parcial provimento ao recurso
ministerial para manter a absolvição da acusação de ter infringido o
artigo 244-B da Lei no 8.069/90, posto que, no meu entender, o
delito de corrupção de menores é de ordem material. Portanto, para
a sua caracterização deve haver a prova de que os menores
Leonardo Arcolini Barbosa da Silva e Bruno Teixeira Gomes da
Silva já não eram corrompidos e o foi pelo acusado.
A comparsaria com o réu na prática do delito patrimonial
não é suficiente, por si só, para comprovar a prática da alegada
corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de que os adolescentes, antes do cometimento do
crime em tela, eram indivíduos não corrompidos, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e
brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
“Sem embargo de entendimento em contrário,
penso que, pela literalidade da norma incriminadora, o
delito descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e
Adolescente “Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la” exige a
demonstração acerca da presença de todos os
elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob pena
de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a
infração penal em parceria com o menor de idade ou o
tenha induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a
criança ou adolescente venha a sofrer corrupção
moral ou tenha esta sido facilitada. Ora, o léxico
aponta a seguinte sinonímia para o verbo corromper :
“tornar podre”; “estragar”; “decompor”; “alterar”;
“adulterar”; “perverter”; “depravar”; “viciar”. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência, tem a acusação o ônus de comprovar a
efetiva influência do fato criminoso principal para a
degradação psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos,
por exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta
diferença
redacional
com
distintos
reflexos
tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los
delitos previstos em este Código sea cometido com la
intervención de menores de dieciocho años de edad,
la escala penal correspondiente se incrementará en un
tercio del mínimo y del máximo, respecto de los
mayores que hubieren participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o
Congresso Nacional da República Federativa do
Brasil, optando por construir um Tatbestand de difícil
incidência e de aplicação quase impossível. O art. 244-
B do ECA é mais uma amostra da inaptidão e
comodismo do legislador brasileiro, que costuma
repassar o problema ao Poder Judiciário, constrangendo-o ao dever de recompor o
ordenamento jurídico e consertar as mazelas de
nossos mandatários, ainda que em sacrifício do
princípio maior da legalidade estrita da regra penal
incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete
sumular do E. Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade da verdade que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com
seu
envolvimento
no
crime
em
comento,
o
adolescente houvesse sido “corrompido”, nem que já
não o fosse antes disso.”
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA - :
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
O crime de corrupção de menor é crime material, devendo,
pois, haver prova de que o réu corrompeu ou facilitou a corrupção
do adolescente.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao recurso ministerial e mantinha a absolvição do réu,
com fulcro no inciso IV, do artigo 386 do Código de Processo Penal,
da imputação de suposta violação do artigo 244-B da Lei no 8069-
90.
POÇAS LEITÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL
DIODATTI
FD6B405
15
19
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A3F9D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501467-70.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.